Tribunal: TJES
Processo: 0000760-38.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000760-38.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAIAS BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000760-38.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAIAS BRAGA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), no artigo 129, § 13, e no artigo 147, ambos do Código Penal (lesão corporal e ameaça). A pena privativa de liberdade foi suspensa por dois anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal. A defesa requereu, em síntese, o reconhecimento da incompetência do juízo, a absolvição do réu, a redução das penas-bases, o afastamento da suspensão condicional da pena e a concessão da assistência judiciária gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a competência do Juízo Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher está configurada no caso concreto; (ii) avaliar se há elementos para a absolvição do réu; (iii) verificar a adequação da dosimetria das penas aplicadas, incluindo o afastamento da suspensão condicional da pena; e (iv) analisar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência do Juízo Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher está configurada, conforme o artigo 5º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, pois os atos de violência praticados pelo acusado contra sua irmã configuram violência baseada na vulnerabilidade da vítima em razão de seu gênero e em contexto de vínculo familiar. A condição de mulher da vítima e a violência doméstica foram devidamente caracterizadas, conforme jurisprudência citada.
A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelos elementos constantes nos autos, incluindo o boletim de ocorrência, o laudo pericial e os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, corroborados por testemunhas presenciais. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência.
Não há elementos para a absolvição do réu, considerando que as provas demonstram a prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal e ameaça, sendo as alegações defensivas insuficientes para afastar a condenação.
A dosimetria das penas foi parcialmente revista. A culpabilidade do réu foi valorada de forma genérica, sendo afastada essa circunstância negativa em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg-REsp 1.830.161). No entanto, os demais vetores desfavoráveis, como a personalidade violenta do réu e as circunstâncias e motivos dos crimes, foram devidamente fundamentados e mantidos.
A suspensão condicional da pena foi afastada por representar medida mais gravosa ao réu, que estaria sujeito às condições impostas pelo benefício por período superior ao da própria pena privativa de liberdade, em consonância com entendimento jurisprudencial (TJES, Apelação, 0002224-68.2022.8.08.0024).
O pleito de concessão de justiça gratuita foi indeferido, considerando que a análise da hipossuficiência deve ser feita na fase de execução da pena, em conformidade com o artigo 804, do Código de Processo Penal, e o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena e para afastar a suspensão condicional da pena. Mantem-se os demais termos da sentença.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/06, arts. 5º, I e II, e 24-A;
Código Penal, arts. 129, § 13, 147, 59, 61, II, "f", 69 e 77;
CF/1988, art. 5º, XLVI;
Código de Processo Penal, art. 804;
Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMG, APCR 0001524-73.2020.8.13.0105;
TJMS, ACr 0024186-16.2019.8.12.0001;
TJES, APCr 0000062-91.2017.8.08.0019;
TJES, Apelação, 0002224-68.2022.8.08.0024;
STJ, AgRg-REsp 1.830.161.

Vitória, 21 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000760-38.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ISAIAS BRAGA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Isaías Braga
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (id. 10384893).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, no id. 10384807, o seguinte:

[...] o denunciado Isaias Braga é irmão da vítima Adriana Braga, e no dia 28/03/2024, aproximadamente às 18h08min, no imóvel da família, localizado no bairro Da Penha, em Vitória/ES, praticou o crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência, Ameaça e Lesão Corporal em relação à ofendida.

Afloram dos autos que na data dos fatos o denunciado, ainda que devidamente intimado quanto a vigência das Medidas Protetivas de Urgência deferidas em seu desfavor, por meio de decisão judicial nos Autos de nº 0004824-28.2023.8.08.0024, dentre as quais a de proibição de ter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, de maneira livre e consciente, descumpriu-as ao iniciar uma discussão com a vítima acerca da construção de um muro para divisão do terreno em que residem, oportunidade em que munido de uma “enxada” intentou atingi-la, não logrando êxito, passando, com o
animus laedendi
, a desferir socos em seu braço direito, consoante laudo pericial anexo, somente cessando as agressões físicas mediante a intervenção da filha da vítima. Não satisfeito, autor dos fatos passou a proferir ameaças de causar mal injusto e grave à ofendida, asseverando “continua pra você ver” (fl. 15 do documento de nº 40625854), deixando-a temerosa por sua vida.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, e nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do
Código Penal, à pena final de 01 (um) ano de reclusão e 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
em regime inicialmente aberto,
sendo a pena privativa de liberdade suspensa
por
dois anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Ao apresentar
razões recursais
,
no id. 10384905
, a defesa requer, primeiramente, o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da Violência Doméstica para processar e julgar o caso em tela, uma vez que o crime não teria vinculação com o gênero feminino. Por sua vez, postula a absolvição do apelante em relação a todos os crimes pelos quais foi condenado. Subsidiariamente, pugna pela redução das penas-bases para o mínimo legal, bem como pelo afastamento da suspensão condicional da pena, que deverá ser analisada pelo juízo da execução penal, mediante oitiva prévia do apenado. Por fim, postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, a defesa requer manifestação expressa acerca do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, e
d
os artigos 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal, bem como do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Primeiramente, passo à análise do pleito de reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da Violência Doméstica para processar e julgar o caso em tela.

Inicialmente,
ressalta-se que a Lei nº 11.340/06 se destina a proteger a mulher em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural de violência e submissão que
frequentemente
se encontra inserida no Brasil.

Nesse sentido, a Lei nº 11.340/06 surge não apenas como um conjunto de normas punitivas e protetivas, mas possui um relevante intuito afirmativo, no sentido de que o ordenamento pátrio passou a reconhecer a existência e a recorrência dos crimes contra a mulher no âmbito familiar, tendo em vista a sua vulnerabilidade pela questão de gênero.

Nesse contexto o artigo 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, prevê que “
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: II no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”
.

É possível averiguar a clara a intenção do legislador de compensar a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher, sob a perspectiva de gênero, em circunstâncias típicas de relação afetiva.

Ressalta-se que tal relação afetiva trazida na referida legislação não compreende apenas relações íntimas de afeto, nas quais, quando ocorre violação de um dos preceitos da lei, são vítimas esposas, companheiras, amantes, namoradas, ex-companheiras, dentre outras, mas também ficam protegidas pela legislação filhas, netas, mães, irmãs, sogra, avós, ou qualquer outro parente de gênero feminino, que sofre violência doméstica, familiar ou íntima de afeto.

Nessa linha, a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica (inciso I, art. 5º), a derivada da unidade familiar (inciso II, art. 5º) ou a decorrente de relação íntima de afeto (inciso III, art. 5º), deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do (a) ofensor (a) em face da vítima. Se ausente a sujeição, relação de subordinação ou qualquer indício de fragilidade da ofendida frente ao seu agressor, afasta-se a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Dito isso, o contexto fático descrito na denúncia aduz que o apelante, devidamente intimado das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor, as descumpriu, visto que teria iniciado uma discussão com a ofendida acerca da construção de um muro para divisão do terreno em que residem, oportunidade em que, munido de uma enxada, intentou atingi-la, não logrando êxito, passando a desferir socos em seu braço, somente cessando as agressões físicas mediante a intervenção da filha da vítima. Ainda, o réu teria passado a desferir ameaças de causar mal injusto e grave à ofendida, asseverando “continua pra você ver”, deixando-a temerosa por sua vida.

Nesse contexto, verifico que o acusado e a vítima são irmãos, o que demonstra relação derivada da unidade familiar, bem como que ficou demonstrada a vulnerabilidade da ofendida decorrente da sua condição de mulher, especialmente ao se verificar que, mesmo com a decretação de medidas protetivas, o réu tentou atingir a vítima com uma enxada e, não logrando êxito, passou a desferir socos em face da ofendida, demonstrando, com isso, a situação de vulnerabilidade da vítima, ressaltando-se que, nos termos do artigo 40-A, da Lei nº 11.340/06, a lei protetiva será aplicada independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REPRIMENDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "E" E "F", DO CP. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DAS CUSTAS OU CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Diante da modificação legislativa introduzida pela Lei nº 14.550, de 19 de abril de 2023, responsável por alterar a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), para fins de reconhecimento da aplicação das normas atinentes ao âmbito doméstico, basta que a situação esteja inserida na unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da motivação da violência praticada ou qualquer outra condição do ofensor, nos termos do artigo 40-A da Lei nº 11.340/06.

Desse modo, como os elementos do caderno processual demonstraram que o presente caso envolve violência doméstica e familiar contra a mulher (crime de ameaça previsto no artigo 147 do Código Penal), em decorrência do parentesco entre réu e vítima (irmãos), não há que se falar em incompetência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de Governador Valadares/MG. [...]. (TJMG; APCR 0001524-73.2020.8.13.0105; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 28/08/2024; DJEMG 28/08/2024).

[...]
Verifica-se que a prática delitiva ocorreu no contexto doméstico em uma discussão entre irmãos, em que o recorrente teria proferido ameaças contra a integridade corporal da vítima, sua própria irmã, situação esta que evidencia uma relação familiar, e de vulnerabilidade da vítima, configurando a violência contra a mulher, situação que se enquadra na Lei Maria da Penha e desloca a competência para a Vara Especializada
. Além disso o laudo social produzido nos autos conclui que a prática da referida agressão foi motivada por questão de gênero. [...]. (TJMS; ACr 0024186-16.2019.8.12.0001; Terceira Câmara Criminal ; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 01/12/2022; Pág. 37).

Na mesma linha intelectiva se manifestou a Procuradoria de Justiça (id. 10993701). Confira-se:

A narrativa fática constante na exordial acusatória, posteriormente comprovada em contraditório judicial, conforme se verá adiante, demonstra com clareza que o recorrente praticou crimes contra vítima mulher, em razão de sua fragilidade/vulnerabilidade e por possuir com ela um vínculo familiar, e não simplesmente por eles terem uma difícil convivência ou divergirem acerca da construção do muro. Ou seja, a hipótese versa, sim, violência doméstica e familiar contra a mulher a atrair a competência do juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.

Isso porque as condutas imputadas ao recorrente se enquadram nas espécies de violência física e psicológica previstas no artigo 5º, incisos I e II, da Lei 11.340/06. Além disso, verifica-se que a violência sofrida pela vítima, perpetrada por seu próprio irmão, valendo-se, sim, da ideia de superioridade do gênero masculino sobre o feminino, ocorreu por motivo banal, que jamais justificaria a prática de qualquer ato de agressão.

Logo,
não acolho
o pleito de reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo da Violência Doméstica para processar e julgar o caso em tela, visto que ficou devidamente caracterizado que a violência foi praticada no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Prosseguindo,
passo à análise do pleito absolutório.

Nesse ponto, destaco que a
materialidade
dos crimes restou comprovada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado nº 54128758 (id. 10384804) e do Laudo de Exame de Lesões Corporais
acostado no id. 10384810.

Do mesmo modo, a
a
utoria
dos ilícitos também restou comprovada nos autos, pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em juízo, conforme transcritos na sentença:

Em Juízo,
a vítima ADRIANA declarou que:
“(...) confirma a denúncia; que o motivo foi a construção do muro; que conversou com o Réu e disse que iria construir o muro e que a paz era melhor que a razão; que disse que não aguentava mais; que estava deixando de trabalhar por causa dele; que ele a chamou de vagabunda, traficante e que ela não fazia nada; que ele disse que todos estavam com ele; que ele era pastor; que disse que não queria o mal dele; que o Réu disse que deu queixa dela e que ela era traficante de arma e de drogas; que o Réu disse que ela era obrigada a dar cesta básica para ele; que avisou que o material do muro estava chegando; que Fernando é o pedreiro; que ele agrediu verbalmente o rapaz do material de construção; que ele disse que a casa e o terreno pertenciam a ele e que ele estava chamando a polícia porque ele era dos meninos do morro; que o pedreiro chegou; que o Réu estava alterado; que ligou para sua filha e o Réu para a polícia; que também chamou a polícia; que disse que tinha um
a
medida protetiva contra o Réu; que ele reclamou que ela estava fazendo o muro; que ele já estava descumprindo a medida porque falava com ela; que o Réu fez a mesma coisa com ele; que o Réu mora sozinho; que ele já teve namoradas e não teve filhos; que hoje ele vive sozinho; que para fazerem o muro, ficaram o dia todo e o Réu ficou com palavras de agressões e ameaças em face dela, da filha e do pedreiro; que tem um pendrive com as gravações; que as agressões ficaram feias às 18 horas; que sua filha é lutadora da federação brasileira; que ele a chamava de ‘lutadora de merda’; que subiu para tomar água e medicações; que quando desceu ele estava com a enxada; que ele começou a arrastar a enxada e disse: isso não vai ficar assim; que ele bateu com a enxada em seu braço; que quando ele foi para cima de sua filha, ela disse que chamaria a polícia porque ele tinha quebrado a medida; (...) que disse que só queria paz; que ele disse que não queria saber, que a casa era dele e que não queria o muro; que nesse dia, se não chamassem a polícia, ele machucaria sua filha; que ele quebrou o celular Iphone de sua filha e agrediu a depoente; que tem um irmão da Corregedoria e que tirou a OAB agora; que ele algemou o Réu; que ele disse que o Réu tinha quebrado a medida protetiva; que quando ele foi para a cima de sua filha, ela teve que segurá-lo para se defender; que a enxada era grande e já tinha acertado a depoente; que seu irmão veio e o algemou; que ele estava consciente do que estava fazendo; que conseguiram subir o muro nesse dia; que todos os dias era ameaçada por ele; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que registrou as ameaças e descumprimentos na delegacia; que conversou com o Réu no dia do muro; que quando ele ia sentar a enxada em sua filha, ele bateu nela; que confirma também que ele a agrediu com socos; que o que acertou nela foi a enxada e socos; que sua filha teve que segurar o Réu; que ele a ameaçou e disse que ela era vagabunda, traficante e que isso não ficaria assim, porque ele já tinha avisado aos traficantes e a polícia; que tem tudo filmado e os papéis; que sempre residiram naquele local; que já foi agredida no portão com machadinho para abrir seu portão; que o motivo da confusão foi o muro; (...)”.

A informante EVELYN, em Juízo, disse que
: “(...) o Réu é seu tio e Adriana é sua mãe; que presenciou os fatos; que desde que os materiais chegaram, ele não queria que eles fossem colocados no local, porque ele era o proprietário; que durante todo o dia, ele ameaçou o entregador, o pedreiro; que ele dizia que chamaria os meninos; que ele disse que chamaria a polícia porque ele estava sendo coagido; que os outros irmãos moravam no local e queriam que fosse construído o muro; que ele já disse de alto e bom tom que fazia denúncias caluniosas; que ele dizia que sua mãe era traficante e que o telhado tinha drogas; que a polícia já tinha ido na casa de sua mãe; que estava ajudando o pedreiro a pegar os materiais; que o Réu pegou uma enxada e foi para o outro lado para coagir e depois foi para cima de sua mãe; que o Réu não conseguiu atingi-la com a enxada porque imobilizou o Réu; que os braços dele bateram no braço de sua mãe; que ele xingava e dizia que ela veria o que iria acontecer; que ele já fez confusão com os outros irmãos; que procurou saber, mas ele fala normal e não trabalha; que ele ficou assim com sua mãe depois que ela parou de dar cesta básica para ele; que ele começou a exigir alguns produtos; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; quando o segurou no mata-leão, as mãos dele ficaram livres e ele conseguiu atingir a sua mãe; que o motivo das agressões foram o muro; (...)”.

A testemunha FERNANDO
, em Juízo, disse que: “(...) conheceu o Réu no local e já tinha prestado um serviço para a vítima antes; que estava presente no dia dos fatos; que ela disse que precisava de construir o muro porque tinha problema com o irmão; que disse que levaria 4 dias; que desde o início, ele implicou com muro; que um dos irmãos disse que era para segurança dela e dele; que foi ameaçado; que fez no serviço e no final, deu o que deu; que ele subiu o morro e voltou desorientado; que ele voltou por trás do depoente; que estava juntando a massa e ele pegou a enxada; que saiu; que o Réu foi para cima da irmã com a enxada; que ele deu soco e a filha o imobilizou; que um parente é policial e o algemou na árvore; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que desde que chegou, ele não concordava com o muro; que ele dizia que o terreno era dele e ameaçava que quebraria tudo; que viu ele ameaçando que quebraria o muro; que viu as agressões; que acha que ele atingiu a vítima com o braço; (...)”.

O Réu ISAIAS, ao ser interrogado
declarou, em síntese, que: “(...) não pegou a enxada contra a irmã nem a agrediu; que foi ele que foi agredido; que sua sobrinha o agrediu com um ‘descansa-leão’; que ela lhe desferiu tapas; que sua sobrinha faz arte marcial; que se sentiu ameaçado; que procurou o DPJ no dia anterior contra a Adriana e a sobrinha; que Evelin apareceu no portão e foi conversar com ele; que tinha um homem trabalhando; que do nada, a sobrinha o agrediu; que a irmã apareceu quando ele estava caído no chão; que a sobrinha o segurava pelo pescoço; que sua irmã deu 2 tapas em seu rosto; que ligaram para a polícia e foi jogado na viatura; que não ameaçou a vítima; que não usou palavra de baixo calão; que foi espancado, esmurrado e foi preso; que existe um quintal que dá acesso a casa dele e de Adriana; que existe uma escada que dá acesso à escada da casa da irmã; que sentiu que tinha algo contra ele; que elas queiram prejudicá-lo; que não agrediu Adriana; que ela pode ter se machucado no momento em que elas agrediam ele; que o rapaz que estava trabalhando não fez nada; que não sabe o nome dele; que não sabe explicar o motivo das agressões; que está em cuidados médicos; que é ligado nas coisas de Deus; que ficou triste por causa da obra; que eles fizeram uma obra sem explicar; que o portão dava entrada para a casa dela e para a casa dele; que elas tiraram seu acesso; que havia um portão grande que dava acesso a sua casa; que entende que foi prejudicado na obra; que entende que a obra é na entrada principal; que foi injuriado no dia anterior; que se sentiu ameaçado pelo olhar; que tentou passar pelo portão e Evelyn o impediu; que se esquivou de Evelyn; que não quebrou o celular da Adriana; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que conhece Fernando; que ele estava trabalhando no local; que não sabia que os irmãos concordaram com a construção do muro; que não mostraram papel; que ninguém explicou sobre o muro; que eles foram ignorantes; que são 6 prédios; que os irmãos moram no local; que não aceitou a construção do muro; que foi conversar; que houve um diálogo; que nega que tenha praticado as lesões do laudo de Adriana; que não é uma ameaça para Adriana; que eles queriam prejudicá-lo; que as lesões que sofreu foram decorrentes da agressão de sua sobrinha e irmã; que não as ameaçou de morte; que viu Fernando trabalhando; que não o conhecia antes; que quando a sobrinha o esbofeteou, caiu no chão; que quando sua sobrinha lhe deu um ‘descansa-leao’, a irmã quis pisar em sua mão; que Adriana lhe deu 2 tapas no rosto; que logo depois chegou a polícia e não teve tempo de nada e foi parar na delegacia da mulher (...)”.

Diante das provas acima citadas, verifico que é possível confirmar os crimes narrados na denúncia.

Isso porque, as palavras da vítima, firmes e com riqueza de detalhes, corroboradas pelo Laudo Pericial acostado no id. 10384810, bem como pelos testemunhos das demais pessoas que presenciaram os fatos, comprovam cabalmente os crimes
narrados
na exordial acusatória.

É
imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, notadamente no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ness
e contexto
,
verifico que
não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Assim, a palavra da vítima, que possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guarda similitude com as demais provas, em especial
o laudo pericial e
os depoimentos das demais pessoas que presenciaram o
s
fato
s
, encontrando-se os dizeres do apelante isolados nos autos.

Quanto ao crime de ameaça, restou devidamente comprovado que o réu ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, especialmente ao afirmar, no momento dos fatos, “
que ela veria o que iria acontecer”,
sendo tal ameaça
séria e veemente, a qua
l provocou
efetivo temor na ofendida,
que recorreu à
força policial,
demonstrando
seu medo em relação ao
acusado
.

Por sua vez, embora a defesa tenha alegado que o acusado estava sob domínio de forte emoção,
saliento que,
para a configuração do delito de ameaça
,
não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, com “ânimo calmo e refletido”,
bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos, tendo em vista que a ofendida se sentiu ameaçada pelo réu, solicitando, inclusive, o deferimento de medidas protetivas em seu favor, bem como acionando a força policial.

Exatamente nesse sentido, cito precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido - animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta.
[...].” (TJES; APCr 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021).

Por sua vez, a tese defensiva de que o acusado não descumpriu a medida protetiva de urgência, mas que teria sido agredido pela vítima e por sua filha,
também não encontra amparo no conjunto probatório dos autos,
visto que, das provas acostadas, tem-se que o acusado, quando viu que haveria a construção de um muro entre a residência da vítima e a sua, pegou uma enxada e foi para cima
da
ofendida
, na presença
das pessoas que estavam ali, incluindo o pedreiro, vindo a agredir
a vítima
, de modo que restou nítido o descumprimento da medida protetiva, especialmente a de
proibição de se aproximar d
e Adriana Braga.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Isaías Braga

pelo
s
crime
s
de
descumprimento de medidas protetivas,
lesão corporal
e ameaça
,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Q
uanto à dosimetria da pena

imposta,
a defesa requer a redução das penas-bases fixadas,
as quais foram fundamentadas pela juíza sentenciante nos seguintes termos:

A)
DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
-
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade é alta, vez que ciente de todas as consequências advindas do crime em questão
. Seus antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, estão imaculados. Sua conduta social, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal.
Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa sem limites, violenta, dominadora
. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são irrelevantes. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O comportamento da vítima estimulou o cometimento do crime.
Assim, em razão das circunstâncias judiciais, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base de 06 (seis) meses de detenção.

B) DO CRIME DE LESÕES CORPORAIS:
A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade é alta, eis que o Acusado agiu de forma covarde
. Seus antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, estão imaculados. Sua conduta social, que se reflete na convivência, no grupo e em sociedade, é presumivelmente normal. Sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam descontrole, violência. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e devem ser sopesadas, pois praticada na presença de terceiros, o que demonstra a certeza da impunidade
. As consequências do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação não devem ser consideradas graves. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais e das lesões sofridas pela vítima, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 01 (um) ano de reclusão
.

C) DO CRIME DE AMEAÇA: No que se refere à culpabilidade, observo que a conduta do réu não merece juízo de reprovabilidade/censurabilidade que exceda ao o tipo penal.
Sua personalidade indica descontrole, agressividade
. Os antecedentes ou fatos da vida ante acta do Acusado encontram-se imaculados. No que tange à conduta social, presumivelmente recomendável, inexistindo dados no processo que levem a conclusão diversa.
Os motivos do crime induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que agiu impelido que desejo de manter o controle sobre a vítima sob a égide do medo
.
As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração devem ser sopesadas, eis que praticadas na presença de terceiros, o que demonstra a certeza da impunidade
. As consequências extrapenais do crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime. Assim, em razão das circunstâncias judiciais analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena base de 03 (três) meses de detenção.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que a circunstância judicial da culpabilidade, nos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de lesão corporal
foi
valorada negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto.

Isso porque, “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Quanto às demais circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, verifico que foram fundamentadas com base em elementos concretos presentes nos autos, não havendo que se falar em seu afastamento.

Nesse contexto,
entendo que a personalidade
violenta do acusado foi devidamente demonstrada nos autos, especialmente
pelo fato de, por estar insatisfeito com a obra do muro na residência da vítima, teria ameaçado todas as pessoas envolvidas em tal serviço, como entregador, pedreiro, demonstrando sua
agressividade e sua forma de lidar com sua insatisfação por meio de violência.

Por sua vez,
as circunstâncias dos crimes de lesão corporal e de ameaça também foram devidamente fundamentadas,
eis que o fato de
o apelante
ter praticado tais delitos na frente de terceiros demonstra a
sua
ousadia
e
certeza de impunidade, devendo sopesar e
m
seu desfavor.

Quanto aos motivos do crime de ameaça,
esses
também merecem
ser mantidos desfavoráveis
, consoante fundamentado pela magistrada sentenciante, vist
o que o que motivou a prática delitiva foi seu “
desejo de manter o controle sobre a vítima sob a égide do medo”,
de modo a tentar impor sua vontade para impedir a construção do muro por meio de ameaça
.

Dessa feita, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da CF, e em respeito às disposições do artigo 59, do CP, considerando a presença de
uma circunstância judicial desfavorável na dosimetria do crime de descumprimento de medidas protetivas (personalidade do agente), a presença de um vetor desfavorável na dosimetria do crime de lesões corporais (circunstâncias do crime), e a presença de três circunstâncias desfavoráveis na dosimetria do crime de ameaça (personalidade do agente, motivos e circunstâncias dos crimes), fixo as seguintes penas-bases:

Crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06:
04 (quatro) meses de detenção;

Crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal: 01 (um) ano de reclusão;

Crime previsto no artigo 147, do Código Penal:
03 (três) meses de detenção.

Q
uanto às demais fases da dosimetria
das penas dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e de lesões corporais, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes
de pena
, tampouco causas de diminuição e de aumento, de modo que fixo as penas definitivas, respectivamente, de
04 (quatro) meses de detenção
e
01 (um) ano de reclusão.

Quanto ao crime de ameaça, embora não tenham sido reconhecidas circunstâncias atenuantes, foi aplicada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (“ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”
),
de modo que mantenho o aumento realizado de 15 (quinze) dias de detenção, majorando a pena para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Tendo a vista a existência de concurso material entre os crimes, nos moldes do artigo 69, do Código Penal,
cumulo as penas, fixando a pena
final definitiva de Isaías Braga
em
01 (um) ano de reclusão, bem como 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantenho a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Prosseguindo,
a defesa pleiteia o afastamento da suspensão condicional da pena, por ser medida mais gravosa ao recorrente, ao qual foi aplicado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

A esse respeito, o referido instituto se encontra previsto nos seguintes moldes:

Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Dito isso, verifico que, de fato, a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em 01 (um) ano de reclusão, bem como 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ele teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas
para tal instituto
, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade.

Nos mesmos termos é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. REGIME ABERTO MAIS BENÉFICO A RÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a pretensão absolutória, uma vez que a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da Lei nº 11.340/06) restou comprovada pelo boletim unificado, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, sendo certo que sua palavra possui especial relevância. Precedente. 2. Tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, foram favoráveis à ré, procede o pedido da defesa de fixação da pena-base, no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, tornando-a definitiva pois ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes ou causa de diminuição ou aumento de pena, 3. Deve ser afastada a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP), já que impõe uma obrigação à ré, de cumprir os requisitos estabelecidos no art. 78, § 2º, do CP, durante o prazo de 02 (dois) anos, o que é muito mais desfavorável, em vista do cumprimento da pena em regime aberto. Precedente. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 0002224-68.2022.8.08.0024, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
12
/0
8
/20
23
).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147, CP. RECURSO MINISTERIAL. 1. ART. 77, CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 78, §2º, CP. PREJUÍZO AO RÉU. AFASTAMENTO. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Sendo mais benéfico para o recorrido o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto estipulado na r. sentença, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. Caso em que o sursis será prejudicial ao réu, pois ficará submetido por 02 (dois) anos às condicionantes previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, quando a condenação penal definitiva foi de apenas 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação, 49150025994, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017).

Portanto, afasto a suspensão condicional da pena no presente caso.

Por fim,
a defesa pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, entendo que também não lhe assiste razão.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores,
foram prequestionados os seguintes dispositivos legais:
artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06; artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal; e
o
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de
redimensionar a pena do apelante para
01 (um) ano de reclusão, bem como 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto e, ainda, para afastar a
suspensão condicional da pena,
mantendo-se incólume
s os
demais
termos d
a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 21 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)